Tribunal: TJSP
Processo: 1014696-82.2014.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Necessidade de observância aos Temas 810/STF e 905/STJ. Retratação operada, para modificar o Acórdão. Adequação do julgado, com determinação.